Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0720500-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELENA MOREIRA ALVES DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por HELENA MOREIRA ALVES DIAS contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial que tem por objeto o fornecimento de TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. Aduz a recorrente que foi diagnosticada com insuficiência renal crônica e possui como comorbidades: HAS, Anemia Secundária à Insuficiência Renal e Hiperparatireoidismo Secundário, realizando programa de hemodiálise três vezes por semana na Clínica de Nefrologia Renal Vida em Ceilândia. Afirma ser necessário o transporte especial fornecido pelo Distrito Federal para a realização do procedimento, devido à instabilidade hemodinâmica, crises de hipertensão arterial e hipotensão nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular. Defende que, apesar de não existir norma que assegure o custeio de transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise, tal medida se faz necessária para assegurar o seu direito constitucional à saúde. Requer a concessão da antecipação da tutela de urgência recursal para que Distrito Federal forneça o transporte para hemodiálise no prazo de 10 dias úteis ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. Deixou de recolher o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pelo Juízo a quo no início da demanda e foi indeferida. A parte interpôs agravo de instrumento, sendo a decisão mantida ante a ausência de urgência a justificar a antecipação da tutela (ID 56976036 e 59013102). Ademais, não foram juntados documentos demonstrando qualquer modificação no quadro clínico da recorrente a permitir o deferimento de tutela de urgência. Ainda, a despeito do seu quadro clínico, o conjunto probatório não indica risco iminente à vida, perda de membro ou função. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito